Tribunal: CARF
Processo: 10469.722698/2013-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO NUNEZ CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.722698/2013-05
ACÓRDÃO
2401-012.564 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROSANGELA VASCONCELOS BEZERRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Tributam-se, como rendimentos omitidos, os acréscimos patrimoniais a
descoberto, quando verificado o excesso de aplicações de recursos sobre
origens de recursos, que evidenciam a renda auferida e não declarada, não
justificados pelos rendimentos declarados, tributáveis, não tributáveis ou
tributados exclusivamente na fonte.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Os juros de mora incidem sobre o crédito tributário integral, que
compreende tributo e penalidade pecuniária. Súmula no 108.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Fl. 177
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.564 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.722698/2013-05
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nuñez Campos, Marcio Henrique Sales Parada e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte contra o acórdão n. 09-
70-461, da 4a Turma da DRJ/JFA, que julgou improcedente a impugnação apresentada.
O relatório do acórdão recorrido bem retrata a ação fiscal:
O auto de infração de fls. 3/30, lavrado em 10/02/2013, exige do sujeito passivo,
já qualificado no presente processo, o recolhimento do crédito tributário
equivalente a R$ 193.618,71, assim discriminado: R$ 95.595,30 de imposto, R$
26.326,94 de juros de mora (calculados até 29/03/2013) e R$ 71.696,47 de multa
proporcional (passível de redução). Em procedimento de verificação do
cumprimento das obrigações tributárias pela contribuinte, apuraram-se as
infrações adiante, todas relativas ao ano-calendário 2009.
1 - A omissão de rendimentos pagos por pessoa jurídica, Móveis JB Indústria e
Comércio Ltda, a título de pró-labore, no valor mensal de R$ 3.038,99,
correspondente ao período de janeiro a junho/2009, no total de R$ 18.233,94. A
narrativa sobre a ação desenvolvida, os termos lavrados e a apuração da infração
em foco encontram-se delineadas às fls. 12/15.
2 - Acréscimo patrimonial a descoberto, conforme descrito às fls. 15/20, no total
de R$ 348.251,22. No propósito de ilustrar, em resumo, o item abordado,
colacionam-se os seguintes fragmentos:
4. De fato, os lançamentos registrados na escrituração contábil da empresa
Móveis JB Indústria e Comércio Ltda comprovam que:
a) em razão da alteração contratual no 05, em 11/05/2009, foram registrados na
contabilidade da empresa os lançamentos atinentes à subscrição do capital, nos
valores de R$ 733.336,00 e R$ 66.664,00, lançados a débito da conta "Capital a
Integralizar" e a crédito das contas: José Zito Bezerra Filho (R$ 733.336,00); e
Rosângela Vasconcelos Bezerra (R$ 66.664,00), consoante lançamentos às folhas
0067 do Livro Diário no 10;
b) a integralização do capital subscrito em nome de José Zito Bezerra Filho e de
Rosângela Vasconcelos Bezerra, somente foi efetuada na data de 31/12/2009, por
meio dos lançamentos efetuados a crédito da conta "Capital a Integralizar" e a
débito da conta "Caixa", respectivamente, nos valores de R$ 720.000,00 e R$
80.000,00,
consoante
dados
extraídos
dos
arquivos
disponibilizados
eletronicamente a esta Delegacia pela empresa Móveis JB Indústria e Comércio
Ltda através do SPED Contábil;
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.564 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.722698/2013-05
3
c) não foram constatados lançamentos a débito da conta "Lucros Acumulados" e a
crédito da conta "Capital a Integralizar" na escrituração contábil do ano base 2009
da empresa Móveis JB Indústria e Comércio Ltda. Portanto, não procedem as
alegações do contribuinte de que a integralização de capital foi efetuada com
recursos provenientes da conta Lucros Acumulados;
d) no 1o semestre de 2009, a empresa apurou lucro no valor de R$ 12.580,72, no
3o trimestre de 2009 apurou prejuízo no valor de R$ 172.616,96, e no 4o trimestre
de 2009 apurou lucro no valor de R$ 47.397,21, ou seja, o resultado apurado no
ano de 2009 correspondeu a prejuízo de R$ 112.639,03;
5. Desse modo, restou comprovada a omissão de rendimentos tendo em vista a
apuração de acréscimo patrimonial a descoberto decorrente do excesso de
aplicações/dispêndios sobre os recursos/origens, no mês de dezembro de 2009, no
montante de R$ 696.502,45 (seiscentos e noventa e seis mil, quinhentos e dois
reais e quarenta e cinco centavos), de acordo com o "DEMONSTRATIVO DE
VARIAÇÃO PATRIMONIAL" e seus Anexos, do ano-calendário 2009, exercício 2010,
parte integrante do presente auto de infração, cujos itens computados estão
detalhados a seguir.
(...)
7.2. AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS
a) INTEGRALIZAÇÃO DE QUOTAS DE CAPITAL – capital integralizado em
31/12/2009, haja vista lançamentos efetuados a crédito da conta "Capital a
Integralizar" e a débito da conta "Caixa", nos valores de R$ 720.000,00 e R$
80.000,00,
conforme
dados
extraídos
dos
arquivos
disponibilizados
eletronicamente pela empresa Móveis JB Indústria e Comércio Ltda a esta
Delegacia, através do SPED Contábil.
8. Cabe ainda registrar, que tendo em conta que a integralização de capital acima
citada foi realizada na constância do casamento celebrado em regime de
comunhão parcial de bens entre José Zito Bezerra Filho e Rosângela Vasconcelos
Bezerra, a tributação do acréscimo patrimonial a descoberto será feita em
separado, na proporção de 50% do valor apurado para cada um dos cônjuges, ou
seja, R$ 348.251,22.
A contribuinte, então, apresentou impugnação, com os seguintes argumentos: (i)
Ausência de Comprovação de Acréscimo Patrimonial a Descoberto; (ii) Inexistência de Prova de
Aporte para Integralização de Capital; (iii) Violação aos Arts. 806 e 807 do RIR/1999 e aos Arts. 3o e
142 do CTN; (iv) Indevida Incidência de Juros sobre a Multa de Ofício (Princípio da Legalidade).
O julgamento da DRJ resultou em acórdão que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.564 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.722698/2013-05
4
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL A DESCOBERTO. AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.
Os documentos colacionados aos autos demonstram que ocorreu o aumento de
capital social da pessoa jurídica da qual a autuada e seu cônjuge são sócios.
Embora o contrato de alteração reportasse que o aumento do capital se daria por
meio de lucros acumulados, constatou-se a inexistência desses, bem como se
verificou que a contabilidade da empresa consignou valor a débito de Caixa para
efeito da aludida integralização. Caracterizou-se, então, a omissão de
rendimentos praticada pelas pessoas físicas envolvidas para que houvesse tal
majoração no valor de suas quotas.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2010
ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS. JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício, porquanto parte integrante do crédito tributário, está sujeita à
incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao do
vencimento.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2010
FISCALIZAÇÃO. ATIVIDADE VINCULADA. ÔNUS PROBATÓRIO.
Tem-se a ação fiscal como escorreita, estritamente pautada na legislação e
documentos carreados aos autos, com observância ainda nos dispositivos que
instruem sobre a caracterização de acréscimo patrimonial não justificado pela
contribuinte. Cabe ao sujeito passivo, então, em sede de impugnação, o ônus
probante para descaracterizar os fatos e documentação que alicerçaram o
lançamento, contudo não se deu tal exercício no caso em concreto.
Irresignada, a contribuinte apresentou o recurso voluntário de fls. 158/171, em que:
 Alega que o lançamento é improcedente porque a fiscalização não comprovou a
ocorrência de acréscimo patrimonial a descoberto, inexistindo demonstração concreta
de que a impugnante tenha aportado valores para integralização de quotas na Móveis JB
Indústria e Comércio Ltda., nem de que tenha auferido rendimentos tributáveis não
declarados que justificassem a variação patrimonial. Sustenta que, ainda que
considerada a integralização de capital no valor de R$ 800.000,00 a débito de “Caixa”,
não há prova de que ela e seu cônjuge tenham efetivamente aportado recursos nas
contas da pessoa jurídica, inexistindo comprovação de aplicações ou dispêndios que
caracterizem acréscimo patrimonial.
 Requer o afastamento da incidência de juros sobre a multa de ofício, sob o argumento
de ausência de previsão legal específica (com fundamento no art. 907, § 2o, do
RIR/1999), sob pena de violação ao princípio da legalidade.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.564 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.722698/2013-05
5
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo Nuñez Campos – Relator
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade do
Decreto n. 70.235/72, razão pela qual dele conheço.
Ausentes preliminares.
No mérito, o recurso se concentra em dois argumentos. A ausência de prova do
acréscimo patrimonial a descoberto e a não incidência de juros sobre a multa de ofício.
Registre-se que a recorrente não se insurge contra a infração relativa à omissão de
rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica a título de pró-labore.
Sobre o acréscimo patrimonial a descoberto, constata-se que no ano calendário de
2009, a contribuinte declarou como renda o valor de R$ 15.194,95, recebidos da empresa Móveis
JB Indústria e Comércio e na ficha de Bens e Direito da DIRPF (fls. 121/124) consta apenas quotas
de capital social desta mesma empresa no valor de R$ 72.498,00, no início e ao fim do exercício.
A fiscalização verificou que em 11/05/2009 houve uma alteração contratual na
pessoa jurídica em que houve a subscrição de R$ 800.000,00 a título de capital a integralizar e que,
de acordo com os registros contábeis, em 31.12.2009 o capital foi efetivamente integralizado pela
contribuinte e seu cônjuge. Verificou ainda que não havia lucro acumulado para justificar o
aumento de capital.
Assim, ficou evidente que houve acréscimo no patrimônio do casal em relação às
quotas da sociedade no total de R$ 800.000,00.
O contribuinte recebeu junto ao Termo de Constatação e Intimação Fiscal n. 01 (fls.
75/81) o Demonstrativo de Variação Patrimonial (fl. 76), no qual se verifica que após a
consideração dos recursos e dispêndios, há um acréscimo patrimonial de R$ 696.502,45, o que
resultou no lançamento na base de 50% para cada cônjuge, tendo em vista se tratar de bens
comuns do casal.
Aplicou-se, assim, os arts. 37, 55, XIII, 806 e 807 do Regulamento do Imposto de
Renda então vigente (Decreto 3.000/99).
A recorrente contesta o lançamento arguindo que a fiscalização reconhece a
ausência de lucros acumulados na pessoa jurídica para dar suporte ao aumento de capital e que
não se buscou demonstrar que houve o efetivo dispêndio do respectivo valor, ou seja, não se teria
demonstrado que o contribuinte e seu cônjuge transferiram recursos financeiros para as contas da
empresa. Aponta que o lançamento contábil respectivo não seria suficiente para demonstrar o
acréscimo patrimonial apontado pela fiscalização: “Se não há prova da entrega do dinheiro
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.564 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.722698/2013-05
6
visando ao aumento de capital, não se pode dizer que este foi aumentado, (...) de forma que a
operação é inexistente”.
Entendo que a alegação do contribuinte não procede. Como bem exposto na
decisão recorrida, embora não tenha declarado o aumento de capital em 2009, o seu cônjuge o
fez na DIRPF de 2010. Acrescente-se a existência de lançamentos contábeis a débito no caixa do
valor do aumento de capital. Assim dispôs a DRJ:
Em que pese o cônjuge da contribuinte não haver declarado em sua DIRPF/2010 a
alteração do valor de suas quotas no capital social da indigitada empresa, fê-lo no
ano subsequente na DIRPF/2011, conforme quadro de bens e direitos a seguir, em
valor aproximado ao discriminado de aumento de R$ 733.336,00 (R$ 1.530.830,00
- R$ 797.502,00 = R$ 733.328,00). Vale salientar que, de igual sorte, também não
haveria rendimentos declarados para justificar tal acréscimo no ano-calendário
2010, salientando-se que toda a documentação oferecida firma a alteração no
patrimônio no ano precedente:
(...)
Nos documentos reunidos nos autos, à fl. 109, verifica-se que se deu a débito de
caixa os valores de R$ 720.000,00 e R$ 80.000,00, ambos em 31/12/2009, visando
à integralização do capital:
(...)
A alteração contratual da pessoa jurídica, conforme fls. 38/41, foi registrada na
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte em 11/05/2009, e, no tocante
à integralização do valor de R$ 800.000,00, assim dispôs:
(...)
Ora, confirmou-se, e a impugnante não nega, que a pessoa jurídica não possuía
lucros acumulados, sendo que, contabilmente e para todos os efeitos, a
integralização de capital se deu a débito de "Caixa". Os registros existentes na
contabilidade da pessoa jurídica, conforme Razão (fls. 94/95 e 109) e no Diário (fl.
90), consolidaram o aumento de patrimônio não só da empresa, mas também do
sujeito passivo.
Em termos legais e fáticos, vislumbra-se, pois, a ocorrência do fato gerador. Não
há dúvida que se aumentou o capital social da pessoa jurídica e que tal acréscimo
também se incorporou aos bens e direitos da interessada e de seu cônjuge.
Entendo, pois, que diante dos elementos probatórios dos autos, o lançamento foi
correto e o recurso não pode ser provido.
Por fim, quanto à alegada ilegalidade da incidência de juros sobre a multa de ofício,
igualmente não prospera a pretensão. O art. 61, § 3o, da Lei no 9.430/1996 prevê a aplicação de
juros moratórios sobre débitos não pagos nos prazos legais. O crédito tributário, segundo os arts.
113 e 139 do CTN, abrange tanto o tributo como a penalidade pecuniária, razão pela qual os juros
também incidem sobre a multa de ofício.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.564 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.722698/2013-05
7
Trata-se de entendimento consolidado na jurisprudência do CARF, consubstanciado
na Súmula CARF no 108, que dispõe: “Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício”.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos
Relator

Fl. 183
DF CARF MF
Original